Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704171-55.2021.8.07.0000 RECORRENTES: HÉLIDA RUSSO NASCIMENTO, MANGA.CO LANCHES EIRELI RECORRIDO: ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional e tem cabimento nas hipóteses em que se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. 2. In casu, o acréscimo de capital social em espaço tão curto de tempo, somado à separação da personalidade jurídica da empresa apenas meses após a condenação ao pagamento de dívida indicam, sim, o desvio de finalidade. Vale dizer, a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. 3. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, defendendo a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois se tornou necessária a comprovação de que o devedor se beneficiou do abuso, bem como que houve dolo do devedor. Acrescentam que a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica não pode ter como base requisitos superficiais e frágeis, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27446203 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos ensejadores para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino, por fim, que as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 27446203 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030